Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-62.2016.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000132-62.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Nestor da Cruz Sandeski (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), NESTOR DA CRUZ SANDESKI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESTOR DA CRUZ SANDESKI - CPF: 420.740.611-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA- AUTORIA DEMONSTRADA - ENTORPECENTE APREENDIDO EM BAGAGEM NÃO ETIQUETADA – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE APONTANDO A PROPRIEDADE DA MALA – PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO ALIADA AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE VIU O APELANTE COM AS BAGAGENS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E SEM QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– NÃO CABIMENTO - QUANTIDADE SIGNIFICATIVA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – 3
) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS – CONDIÇÃO DE “MULA” NÃO DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
E DINÂMICA DO DELITO -
4) EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06
– REJEIÇÃO - EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS –
5)
REGIME PRISIONAL MANTIDO DIANTE DO
QUANTUM
DE PENA FIXADO - APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O
PARECER DA PGJ.

1 – A negativa de autoria do delito isolada, com várias versões contraditórias e sem o mínimo de lastro probatório capaz de ampará-la, não pode ser acolhida para fins de absolvição, principalmente quando a propriedade da droga está demonstrada pelas provas analisadas em conjunto, em especial pelos harmônicos depoimentos dos policiais e de testemunha que, na contramão do que é alegado pela Defesa, presenciou o apelante com mais de uma bagagem e viu quando ele as espalhou no bagageiro acima dos assentos, após o embarque no ônibus.

2 – Ainda que se considere o menor poder lesivo da droga encontrada (maconha), a quantidade apreendida - 12,4 Kg (doze quilos e quatrocentos gramas) justifica, por si só, o aumento da pena-base diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

3 – Embora primário, se a Defesa não comprova a condição de “mula” e se, por outro lado, houver indícios de que o apelante, de forma organizada, atuou em conjunto com outras pessoas, transportando
entre estados da Federação significativa quantidade de droga ilícita e com alto valor econômico, fica afastado o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

4 - Comprovada a transposição de fronteiras estaduais, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006.

5 – Inalterada a pena fixada na sentença (superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão), deve prevalecer a regra geral do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, mantendo-se o regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo por
NESTOR DA CRUZ SANDESKI
, contra sentença anexada sob o Id.
145190821
em que foi condenado à pena de
6 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e a
600 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Em
razões
sob Id.
145190827
, a Defesa requer

a
absolvição
, alegando que o apelante não é o proprietário da bolsa apreendida com entorpecente ilícito, encontrada por Policiais Rodoviários Federais, quando faziam vistoria no ônibus da Eucatur, em que o apelante era passageiro; invoca, para tanto, o
art. 386, VII, do CPP
.

Subsidiariamente
, pugna:
1)
a
redução da pena-base
porque errônea a análise relativa ao vetor da quantidade de droga (
art. 42, da Lei n. 1.343/06
);
2)
seja
aplicada
a causa de diminuição referente ao
tráfico privilegiado
(art. 33, §4° da Lei Antidrogas), em seu patamar máximo;
3)
a
exclusão
da causa de aumento prevista no
artigo 40, V, Lei n. 11.343/06
);
4)
seja modificado o
regime
prisional para
aberto
.

O MP nas
contrarrazões
(Id.
145190830
), pugna o
desprovimento
do apelo;
igualmente, em parecer a PGJ
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.

149768188
):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXACERBADA DE ENTORPECENTE APREENDIDA. MAJORAÇÃO CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO QUE A DROGA CHEGUE A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, BASTANDO A INTENÇÃO DO AUTOR. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
NESTOR DA CRUZ SANDESKI
, foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, Lei n. 11.343/2006), porque, no dia 14.09.2014, foi flagrado na BR 364, em frente ao Posto da PRF, em Campo Verde/MT, por Policiais Rodoviários Federais que faziam vistoria de rotina em um ônibus da Eucatur (rota: Porto Alegre/RS à Alta Floresta/MT), transportando em uma mala, 13 tabletes de maconha com peso total de 12.400g (doze mil e quatrocentos gramas).

Em suma, a Defesa explica que o apelante embarcou na cidade de Itaquiraí/MS, rumo Guarantã do Norte/MT e insiste em afirmar que a bolsa apreendida com as drogas não pertencia ao apelante, e que ele trazia consigo apenas uma mala; diz que a bagagem apreendida estava sem identificação e que a dúvida milita em favor do apelante, devendo, pois, ser absolvido nos termos do art. 386, VII, CPP.

Sem razão.

Embora negue a propriedade da bolsa, as narrativas apresentadas pelas testemunhas e as contradições do próprio apelante sobre os motivos e as circunstâncias da viagem, não me induzem à dúvida, mas, ao contrário, me fazem concluir que na verdade, a tese de inocência é fraca, sem amparo nos autos.

Naquele dia, durante a vistoria de praxe, os policiais rodoviários
Eduardo Heise Foerster
e
Marcelo Moreira de Cerqueira
perceberam que o apelante era o único que trazia consigo uma mala grande (etiquetada e identificada) praticamente vazia e com pouquíssimas roupas; próximo a ela, estava a bolsa (menor) com os tabletes de maconha.

Da situação, é muito fácil se concluir que, na verdade, o apelante embarcou com a mala grande e, dentro dela estava a bolsa com as drogas; depois, já no ônibus, ao se acomodar, retirou a bolsa da mala e então, separou-as colocou a bolsa com drogas para um lado e a outra mala (a grande) para o outro lado do ônibus; este procedimento, de acordo com os Policiais Federais ouvidos em juízo, é muito comum e usado por quem transporta entorpecente em ônibus, pois ao apresentar-se no embarque, apenas uma bolsa é identificada pelo motorista do ônibus já que a outra está ocultada dentro da bagagem.

Mas as evidências não se limitaram ao acima dito: veja que o passageiro
Mario Aparecido Conti
(Id. 145193176), inquirido na fase policial e também em juízo, narrou ter visto o apelante dentro do ônibus, com ao menos três bagagens, sendo que uma delas foi acomodada mais à frente, a outra próxima ao lugar onde sentou, do lado direito do ônibus – mais nos fundos- e uma terceira (maior delas), do lado esquerdo do ônibus.

Por fim, durante a vistoria policial, percebeu que
Nestor
assumiu a propriedade só de uma delas.

Não bastasse, ao ser interrogado, o apelante apresentou versões totalmente diferentes e conflitantes quanto as razões e os motivos da sua viagem e, sobre a mala (a única identificada com seu nome), disse ao Delegado de Polícia que a bagagem continha com poucas roupas porque “não pode carregar peso”; já em juízo, alegou que na verdade “a bagagem estava vazia porque ali era o lugar do cobertor e do travesseiro que estava usando” (registro que a esse respeito não há os autos nenhum relato sobre a existência dessas peças ou qualquer apreensão desses objetos).

Causa-me ainda mais estranheza o fato de que o apelante, perdido nas suas próprias contradições, apresentou versões diferentes sobre os motivos da viagem (e das peregrinações constantes entre Campo Grande/MS, Itaquiraí/MS, Sinop/MS, Tabaporã/MT, Guarantã do Norte/MT), ora dizendo que estava em Itaquiraí/MS a passeio, ora dizendo que estava tentando vender um imóvel (o qual nem mesmo comprovou a existência) com o genro Divino Diniz (que também não foi chamado aos autos para amparar a versão do apelante).

Por fim, mais estranho ainda é o fato de que em certo momento, quando interrogado, a autoridade policial percebeu que o apelante amassou um papel contendo um número de telefone (67-9833-4447); indagado, o apelante de início não soube explicar a quem pertencia nem o papel mas depois, tendo o Delegado de Polícia confrontado as informações e visto que, no dia anterior a sua viagem, houveram várias ligações do apelante para aquele número de telefone,
Nestor
acabou dizendo que o contato era de um “corretor de imóveis” de nome

Zé
”; já em juízo, contradizendo-se mais uma vez,
Nestor
disse que aquele papel poderia ser de outra pessoa que estava na delegacia (até porque vários passageiros do ônibus foram para o local), mas depois, alegou que o contato era do seu genro, Sr. Divino Diniz

(nenhuma das versões, mais uma vez, foi comprovada pela Defesa).

Enfim, as contradições do apelante são muitas e as suas versões são vazias; por essas razões, convenço-me quanto a autoria do crime, diante da análise em conjunto:

1o -
Dos relatos dos policiais rodoviários federais que, com a experiência da profissão, facilmente identificaram o procedimento bastante comum de traficantes que, em viagens de ônibus, ocultam a mala com drogas dentro de uma outra mala maior e depois, já embarcados e dentro do ônibus, espalham as bagagens e conseguem, com isso, não etiquetar a mala com as drogas.

2o -
Do depoimento da testemunha
Mario Aparecido Conti
, que já estava em viagem (desde Guairá/MS), viu quando o apelante entrou no ônibus (em Itaquirai/MS) e lá dentro, já com 3 bagagens, acomodou-as no bagageiro de cima, cada uma em um lugar diferente.

3o
- A total falta de provas capazes de comprovar as versões (ou menos uma delas) apresentada pelo apelante, não tendo a defesa trazido aos autos nenhuma testemunha que amparasse minimamente a tese de inocência; a versão do apelante é única, é isolada e não tem credibilidade diante de tantas contradições.

Assim, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos proferidos na sentença.

A esse respeito, destaco:

“A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, pelo frágil e inverossímil álibi invocado pelo acusado, e pelos dados extraídos dos celulares apreendidos. (...).” (N.U 1006877-83.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 21/08/2022)

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (
Enunciado Orientativo

n. 8
).

Prosseguindo, os pedidos alternativos também não merecem provimento.

Na primeira fase, vejo que o MM. Juiz
a quo
atento às circunstâncias judiciais consideradas preponderantes pelo artigo 42 da Lei no 11.343/06, avaliou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, devido a quantidade da substância apreendida (12,4kg de maconha), estabelecendo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa.

A quantidade, ao contrário do que afirma a Defesa, nem de longe pode ser considerada inexpressiva porque trata-se,
in casu
, de
12,4kg de maconha, capaz de
produzir
mais de 12.000 cigarros,
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
.

Em termos proporcionais, destaco deste e. TJMT:

A quantidade de maconha - aproximadamente 380kg (trezentos e oitenta quilos) - se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC 664.538/SP; HC no 172.493/PI), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 380.000 (trezentos e oitenta mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha). Possui, ainda, valor comercial passível de ser estimado entre R$608.000,00 (seiscentos e oito mil reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo, segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218).

(N.U 1005253-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

E da doutrina, transcrevo:

“
A apreensão em quilogramas e natureza da droga devem ser avaliadas para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública” e “quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

No mais
, apesar de a orientação do augusto STJ ser no sentido de que o aumento ideal é “na fração ideal de 1/8 por cada vetorial desfavorável, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, HC 492.124/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) - o que ensejaria, na hipótese dos autos, uma exasperação, por cada moduladora negativa, no patamar de 1 ano e 3

meses, o MM. Juiz aumentou a reprimenda em apenas 10 meses de reclusão, na fração de 1/6, relevando-se inclusive benéfico ao apelante, não merecendo reforma.

Na segunda fase, não foram registradas agravantes/atenuantes.

Na terceira fase, malgrado os argumentos da defesa, vejo que, na verdade, o Magistrado afastou a figura do privilégio não só diante da quantidade de drogas mas, principalmente diante do
modus operandi
, pois,
Nestor Sandeski
, obviamente apoiado e em parceria com terceira pessoa (relembro, aqui, o contato telefônico num pedaço de papel por ele amassado e a forma como acondicionada a droga), dirigiu-se até outro o estado vizinho a fim de adquirir quase 13kg de maconha de maconha (de considerável valor financeiro), que seriam posteriormente comercializados na comarca de retorno.

Este fato, ao meu ver, desacompanhado de qualquer informação concreta dando conta de que o apelante seria apenas uma mula ou de que teria sido contratado apenas para aquele serviço, revela certa organização, incompatível com a figura do simples traficante eventual, e não me faz crer em uma mercancia ocasional até porque, de acordo com os relatos policiais,
Nestor
é pessoa conhecida no mundo da traficância na cidade de Sinop/MT e, conforme ele próprio confirmou em juízo, tem envolvimento em outro caso, naquela cidade, envolvendo o comércio de drogas.

O Col. STJ, aliás, já referendou a utilização da prática de tráfico intermunicipal como critério apto a aferir, em conjunto com outros elementos para negar a outorga do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, valendo destacar:

“A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto, como o concurso de pessoas, a forma de acondicionamento da droga e o transporte interestadual, são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme precedentes desta Corte de Justiça. (...).” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Por fim, impossível a exclusão da majorante relativa ao tráfico interestadual, por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Restou absolutamente comprovado que o apelante embarcou na cidade de Itaquirai/MS e foi preso com as drogas neste Estado de Mato Grosso, com destino a Guarantã do Norte/MT.

A negativa de autoria não elide a causa de aumento e, ficando evidenciada a transposição (o que nos termos da Súmula 587-STJ sequer é exigido, bastando a intenção) não há nenhum motivo para o afastamento da causa de aumento, de forma que o pedido, ao meu ver, confunde-se com o pleito absolutório já rejeitado em linhas acima:

Da Jurisprudência deste e. TJMT:

(...) 2. É inviável cogitar a absolvição do apelante pelo crime de tráfico interestadual de drogas, à medida que as circunstâncias fáticas narradas pelos policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante não deixam dúvidas quanto ao envolvimento de ambos os réus no transporte da substância, em evidente coautoria, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo acusado, sobretudo quando harmônicos com as demais evidências dos autos. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). (...). 5.

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (súmula 587-STJ).

(N.U 1006387-70.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

(...). Desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação. (N.U 1001013-94.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Outrossim, mantida a condenação e não havendo nenhuma reforça na pena de
6 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa
aplicada, não há razões para a modificação do regime prisional, corretamente fixado no
semiaberto
.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo interposto por
NESTOR DA CRUZ SANDESKI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022